Tribunal: STF
Processo: AI 726447
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA.



    Questão constitucional não levada ao conhecimento do Tribunal de origem no momento processual oportuno. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF, segundo as quais “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Agravo regimental a que se nega provimento.